Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730315-27.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708562-90.2025.8.07.0007 – ids 235568050; 240473116 – Improvidos ambos Emds e acrescentada ressalva no dispositivo, decorrente de equívoco material) que, em demanda para desmobilização e retirada de equipamentos c/c declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré emita boleto para pagamento da taxa de desinstalação nos contratos em que há previsão específica de tal taxa, de forma separada dos valores cobrados a título de multa rescisória, e o envie à demandante, no prazo de 05 dias, bem como proceda à retirada e desmobilização dos equipamentos fotovoltaicos e respectivos acessórios instalados nas nove torres do Condomínio Reserva Taguatinga, no prazo de 30 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Ressalta que, não emitidos os boletos, deverá a ré promover a retirada dos equipamentos no mesmo prazo de 30 dias a contar da intimação da decisão. Restou indeferida a suspensão da cobrança de multa rescisória. Alega, em suma, inexigível a taxa de desinstalação do equipamento, pois a rescisão contratual decorreu de justa causa por fato imputável à agravada, sendo devida somente nos casos de rescisão imotivada, conforme cláusula décima. Esclarece que a agravada deixou de cumprir obrigação contratual essencial, consistente no fornecimento periódico de informações técnicas relacionadas aos índices de geração de energia, economia efetivamente proporcionada, consumo e respectivos repasses — relatórios esses que, afirma, eram fundamentais para a transparência e controle da execução contratual. Acrescenta que a rescisão foi submetida à deliberação de assembleia geral extraordinária que ratificou a decisão Apontam risco de dano nas inconformidades das instalações dos sistemas, atestadas em inspeção técnica. Requer a tutela de urgência para afastar a obrigação do pagamento da taxa de desinstalação, bem como determinar que a agravada inicie a retirada dos equipamentos, no prazo de 5 dias, contados da intimação da liminar e conclua no prazo de 30 dias. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, considerando que foi deferido efeito suspensivo nos autos do AI no 727428-70.2025.8.07.0000, interposto pela ré/agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator